Tribunal: STF
Processo: HC 54231
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
ENTORPECENTES. RECURSO EX-OFFICIO, APÓS O INICIO DA VIGENCIA DA LEI
N 5.726/71. APELAÇÃO VOLUNTARIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO E
INVALIDADE O ACÓRDÃO AINDA QUE ADMITINDO-SE A INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO NECESSARIO SE TAMBÉM O MINISTÉRIO PÚBLICO RECORREU. ALEGAÇÃO
DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. NÃO E DE SER ACOLHIDA,
DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. REEXAME DE PROVA QUE O ÂMBITO DO
"WRITE" NÃO COMPORTA.
H.C. INDEFERIDO.